Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708854-47.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA JOSE DO SOCORRO NOGUEIRA MOREIRA, MARIA JOSE DOS ANJOS MOURA, MARIA JOSE DOS SANTOS, MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, MARIA JOSE FERREIRA DA CONCEICAO, MARIA JOSE FAGUNDES SOBRINHO, MARIA JOSE FERNANDES AFONSO, MARIA JOSE FERREIRA FERRAZ, MARIA JOSE FONTES DA CUNHA, MARIA JOSE FREITAS SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA JOSE DO SOCORRO NOGUEIRA MOREIRA, MARIA JOSE DOS ANJOS MOURA, MARIA JOSE DOS SANTOS, MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, MARIA JOSE FERREIRA DA CONCEICAO, MARIA JOSE FAGUNDES SOBRINHO, MARIA JOSE FERNANDES AFONSO, MARIA JOSE FERREIRA FERRAZ, MARIA JOSE FONTES DA CUNHA e MARIA JOSE FREITAS SOARES contra a sentença que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, reconheceu a prescrição e extinguiu o processo. As Apelantes não recolheram o preparo e requereram a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça sob o fundamento de que não possuem condições financeiras de arcar com as custas judiciais e os honorários de sucumbência sem comprometimento da subsistência. Afirmam, ainda, que sua remuneração mensal está abaixo de 5 (cinco) salários mínimos e que a causa diz respeito “aos sindicalizados de uma categoria que, para além de ser carente de recursos, já que aufere um dos menores salários do Distrito Federal, é totalmente desassistida, o que deve ser sopesado no momento do julgamento, para que não venham a sofrer injustiças somadas às dificuldades de executar os valores que lhes são devidos”. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, as Apelantes instadas a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 41682923), optaram por recolher o preparo (ID 41682927), não alegando agora, em sede recursal, qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Convém ressaltar que, salvo demonstração pelo próprio advogado de seu direito à gratuidade, o benefício concedido à parte não se estende a ele, em razão do caráter personalíssimo dessa prerrogativa legal, conforme o disposto nos artigos 82 e 99, §§ 4o a 6o, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo aos Apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator